Tribunal: TJES
Processo: 0013897-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013897-30.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIANA VICENTE RIVA ALCURE e outros (6)

APELADO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 85 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O valor da causa somente deve ser considerado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação passível de ser liquidada ou quando não for possível estipular o proveito econômico obtido com a demanda, não sendo estas as hipóteses do caso.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013897-30.2019.8.08.0035

APELANTE: FÁBIO NEFFA ALCURE E OUTROS

APELADO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 7134764
,
por meio da qual o MM Juiz de piso, no âmbito da presente “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Ivon Alcure do Nascimento, Fábio Neffa Alcure, Ruan Cremasco Neffa Alcure, Renee Neffa Alcure, Pedro Riva Neffa Alcure, Bento Riva Neffa Alcure e Mariana Vicente Riva Alcure em desfavor da Avianca S.A.
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Autores. Na mesma oportunidade condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 7134766) os Apelantes pugnam pela reforma da sentença para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação.

Pois bem. No termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”.

O referido dispositivo legal trata da metodologia para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, estipulando uma ordem de preferências em relação à base de cálculo.

Conforme se observa, o valor da causa somente deve ser considerado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação passível de ser liquidada ou quando não for possível estipular o proveito econômico obtido com a demanda, não sendo estas as hipóteses do caso.

Comentando o dispositivo a doutrina assim disserta:

“
Caso de trate de sentença condenatória, o valor dos honorários deve ser calculado a partir do valor da condenação; não se tratando de sentença condenatória (v. g., sentença declaratória – de improcedência, ou declaratória sobre a existência e certeza de relação jurídica – ou sentença constitutiva, etc) o arbitramento deve partir do proveito econômico perquirido pela parte; finalmente, e apenas no caso de impossibilidade de mensuração de tais critérios: o valor atualizado da causa.
” (In: FREIRE, Alexandre (coord.), Comentários ao Código de Processo Civil, 2 ed., Saraiva, 2017, p. 156).

Dessa forma, os honorários sucumbenciais somente devem ser fixados sobre o valor da causa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com a demanda.

No presente caso, a sentença é líquida e possui natureza condenatória, sendo possível, desde logo, mensurar o valor da condenação à qual a Apelada se encontra obrigada a adimplir.

Nestes termos, não há razão para fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, devendo ser determinado o valor da condenação como base de cálculos dos honorários.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e determinar que os honorários fixados na instância primeva sejam calculados sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.